Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, EM RAZÃO DA SURPRESA. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, não se verifica hipótese de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. À míngua de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, afigura-se inviável a anulação do julgamento, sobretudo porque, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana. A qualificadora do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, referente à utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, decorrentes da surpresa do ataque, restou devidamente comprovada na hipótese dos autos, uma vez que o crime foi cometido por volta de 23h, horário que, por regra, a população já está recolhida para descansar, devendo-se considerar que, para a configuração do repouso é irrelevante se a vítima estava ou não dormindo no momento do fato, bastando que estivesse no seu local de sossego e tranquilidade (entendimento que se infere do Tema 1.144, do Superior Tribunal de Justiça). A qualificadora referente ao cometimento de crime em violação de medidas protetivas impostas ao acusado também se encontra presente. O quantum de diminuição para a causa de diminuição da pena relacionada à tentativa deve ser aplicado observando o iter criminis percorrido.